Tribunal: TJDFT
Processo: 0727037-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLÍNIO DE OFÍCIO DE COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. NULIDADE DE CLAUSULA ABUSIVA. REMESSA AO JUÍZO. PREVISÃO LEGAL. CONFLITO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

I – Como o controle da abusividade das cláusulas nos contratos de consumo e de adesão são de ordem pública, nesse caso o direito dispositivo cede diante da ordem pública e, por essa razão, deve o juiz declarar a nulidade da clausula abusiva e, na seqüência, para dar sentido e efetividade à declaração de nulidade da cláusula contratual, reconhecer a incompetência e remeter os autos ao juízo do domicilio do réu.

II - Conflito conhecido e não acolhido para declarar COMPETENTE o douto JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA, ora suscitante.